Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700145-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANAINA MUNIZ DE OLIVEIRA ARAKAKI ALVIM IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por Janaína Muniz de Oliveira Arakaki Alvim contra o v. acórdão de ID 28459218, proferido à unanimidade pela 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do ato praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde, concedeu em parte a segurança vindicada para determinar aos impetrados que concluíssem o procedimento administrativo SEI no 00060-00556897/2018-45, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apreciando o pleito de licença sem vencimento formulado pela servidora impetrante. Respectivo acórdão restou assim redigido: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM APRECIAR E DECIDIR O REQUERIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. CABIMENTO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE NÃO COMPARECIMENTO AO SERVIÇO. INVIABILIDADE. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE LIMITADO AO EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É cabível Mandado de Segurança contra ato judicial, quando da decisão objurgada não caiba recurso com efeito suspensivo, e demonstrada teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória. 2. A inércia da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo iniciado há mais de 1 (um) ano, deferindo-o ou não, contraria o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; o art. 49 da Lei 9.784/99, e o art. 173 da LC 840/11, máxime quando o feito já se encontra devidamente instruído e sem qualquer andamento há mais de 9 (nove) meses. 3. Mostrando-se desarrazoada a demora excessiva no dever de resposta por parte da Administração, cabível a fixação de prazo para o cumprimento de tal mister. 4. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário se restringe ao exame de sua legalidade, sem a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, restando, assim, inviável o acolhimento do pedido de afastamento do serviço formulado pela servidora distrital sem que haja prévia manifestação da Administração Pública à luz dos critérios de conveniência e oportunidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 5. Segurança parcialmente concedida. (Acórdão 1364464, 07001451420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 28680504), a apelante alega, em síntese, que muito embora tenha demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de licença sem vencimento para tratar de interesses particulares, somente agora, em 08/07/2021, ou seja, quase três anos após o primeiro requerimento formulado, o Secretário de Saúde se manifestou no processo de administrativo SEI no 00060-00556897/2018-45, indeferindo o pedido em função da suposta vedação imposta pela Portaria no 149 de 17/03/2020 – que determinou a suspensão de novas concessões de licenças em razão do plano de contingência da SES para o enfrentamento ao COVID-19. Aduz que a negativa implica em tratamento diferenciado, uma vez que no corrente ano foram concedidas várias outras licenças nos mesmos moldes do pleiteado, inclusive a servidores lotados na atenção primária da Secretaria de Saúde, tendo sido até mesmo autorizada prorrogação de licença em curso. Sustenta, ainda, que os fundamentos da decisão não se sustentam, uma vez que o motivo para indeferimento do pleito foi a própria inércia da administração, que não deu resposta aos inúmeros pedidos no momento em que formulados, tendo, após, justificado a negativa com base em entendimento não aplicado a casos análogos. Destaca que a Administração Pública está vinculada aos motivos que fundamentam suas decisões, sob pena de se tornarem inválidas. Aponta ofensa aos princípios expressamente previstos no artigo 37 da Constituição Federal, notadamente da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, razoabilidade e, sobretudo, da igualdade e isonomia, manifestamente descumpridos pela administração distrital. Diante os fatos novos relatados, pugna a apelante pela reforma do julgado, para que seja determinado à autoridade impetrada a imediata concessão de licença para tratar de interesse particular por 3 (três) anos, nos termos em que formulado no processo administrativo. Preparo regular ao ID 28806808 Ato sequente, a autoridade impetrada compareceu aos autos informando o cumprimento da ordem mandamental, nos estritos termos determinados no julgado (Petição de ID 29005284 e Documentos ao ID 29005285, págs. 1/18). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Consoante previsão expressa contida no art. 1.009 do Código de Processo Civil, a apelação constitui recurso adequado para combater as sentenças proferidas em primeiro grau, não se prestando à revisão de acórdão proferido pelo Órgão Colegiado. Sobre o tema, vale conferir o disposto no Código de Processo Civil: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...). Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V; II - se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Desse modo, acórdãos não podem ser impugnados pelo recurso de apelação manejado, restando evidente a inadequação da via eleita. No mesmo sentido, confira-se o julgado desta Corte de Justiça que, em caso análogo, assim decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é recurso adequado para a revisão de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão. 2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, por afronta direto ao texto processual, caracterizando erro grosseiro. Ademais, os recursos extraordinários, se cabíveis, seriam dirigidos a órgão judicial diverso e com prazo diferente. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1206000, 07196769120188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém destacar, ainda, que a interposição de apelação contra julgado de Órgão Coletivo configura erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição, o que impede a utilização do princípio da fungibilidade recursal. Isso porque o princípio da fungibilidade recursal é medida excepcional que somente se justifica quando preenchidos os requisitos formais que lhe são inerentes, quais sejam, a dúvida fundada a respeito do recurso cabível (a existência de dúvida objetiva), bem como a inexistência de erro grosseiro e de má-fé do recorrente. Sobre erro grosseiro, colaciona-se a lição de BERNARDO PIMENTEL DE SOUZA: “Há erro grosseiro quando o inconformado interpõe recurso em total desconformidade com o texto legal, bem como em desacordo com a orientação uniforme dos tribunais sobre o recurso adequado” (In Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, 3. ed. amp. e atual., São Paulo: Saraiva, 2004, fls. 209 – g.n.) Assim, considerando que o referido recurso de apelação pretende a reforma de acórdão proferido por este Colegiado, não há dúvida quanto a sua manifesta inadmissibilidade. Posto isso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 251, inciso I, do Regimento Interno, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora